Tribunal: TJDFT
Processo: 0753296-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753296-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: VANESSA VIEIRA DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE AGUAS CLARAS/DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por VANESSA VIEIRA DA COSTA em favor de PAULO PEREIRA DA SILVA, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS, em decorrência de alegada coação ilegal que teria consistido na decretação da prisão preventiva do paciente pelo suposto descumprimento de medida protetiva de urgência. Os autos vieram-me conclusos, ocasião em que mantive a decisão liminar proferida em plantão judicial (ID 22387841), e ainda determinei a solicitação de informações à Autoridade apontada como coatora e o envio dos autos a Procuradoria de Justiça para que emitisse parecer (ID 22457975). O Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras prestou informações (ID 22510852). A ofendida apresentou petição (ID 22532572) informando que o paradeiro do paciente é desconhecido e requerendo a não concessão da ordem. Em petição (ID 22584893), a impetrante requer a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que o Paciente foi preso em face do descumprimento da decisão que deferiu medidas protetivas em favor da vítima. Conforme autos de no 0700328-56.2020.8.07.0020 existem medidas protetivas deferidas em favor da vítima, conforme ID no 71434212, datadas de 5 de março de 2020 e ainda em plena vigência. No bojo desse mesmo procedimento, em razão de descumprimento dessas medidas protetivas, das quais o requerido tinha ciência, foi decretada sua prisão domiciliar em 18 de maio de 2020, com monitoração eletrônica, de acordo com a decisão acostada aos autos por meio do ID no 71434213, ocasião em que foi determinada a suspensão do porte de arma do requerido e decretada, ainda, a busca domiciliar de arma de fogo com sua consequente apreensão. Verifico, ainda, que a prisão domiciliar do requerido foi revogada no dia 31 de julho de 2020 (ID no 71434215), mantendo-se, todavia, a monitoração eletrônica. A medida protetiva de urgência foi deferida para resguardar a vida, a integridade física e psicológica da vítima, tendo a sua necessidade se fundamentado no risco que a vítima corria em função do comportamento do Paciente. Ocorre que, no dia 20 de dezembro a ofendida foi à delegacia informar novo descumprimento de medidas protetivas pelo requerido, o qual teria se dirigido a sua residência por volta das 10h45min, chamando pelo seu nome e solicitando que ela aparecesse para conversarem, tudo conforme ocorrência policial no 8183/2020 - 21a DPDF e imagens acostadas aos autos (Ids no 80302117 e 80302121). No caso, após análise dos autos, reputo recomendável, ao menos por ora, a manutenção da decisão combatida, tendo em vista a informação da vítima no sentido de que a conduta de violência doméstica do indiciado tem se repetido no tempo e que este não cumpriu a determinação que o proibia de se aproximar da vítima, o que demonstra que a liberdade do réu representa um perigo à sua integridade física e psíquica. Diante disso, não verifico, pelo menos em sede de análise de pedido de reconsideração de decisão que indeferiu a liminar, possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Outrossim, não houve nenhuma alteração no quadro fático para que houvesse a reconsideração da decisão anterior de indeferimento da medida liminar. Nesse diapasão, não vislumbro possibilidade de concessão da liminar requerida. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, mantendo os termos da decisão que indeferiu a liminar (ID no 22387841). Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me conclusos para julgamento do mérito. Brasília, 19 de janeiro de 2021 11:14:56. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador